Tribunal: TJSP
Processo: 2193162-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em instrumento de confissão de dívida -– insurgência do agravante contra a decisão que deferiu o pedido do agravado de liberação do imóvel penhorado nos autos principais – inconformismo injustificado tendo em vista que o agravado comprovou a qualidade de bem de família do imóvel – decisum mantido – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193162-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é agravado BRUNO
GIANELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193162-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.454
AGRV.No: 2193162-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE. : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
AGVDO. : BRUNO GIANELLA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução fundada em
instrumento de confissão de dívida - insurgência do
agravante contra a decisão que deferiu o pedido do agravado
de liberação do imóvel penhorado nos autos principais
inconformismo injustificado tendo em vista que o agravado
comprovou a qualidade de bem de família do imóvel

decisum mantido agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório de fls. 233/234 que, nos autos
principais
da
execução
fundada
em
instrumento
de
confissão de dívida, deferiu o pedido do agravado de
liberação do imóvel penhorado por entender comprovada a
qualidade de bem de família do imóvel.
2. Segundo o agravante, a decisão não pode
prevalecer porque a liberação da constrição possibilitará
a alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, frustrando o
recebimento do crédito perseguido na execução. Afirmou
que a decisão é contraditória e que “sua perpetuação
constituir-se-á em ato de total injustiça” (fls. 2).
Aduziu que a defesa fundada na alegação de bem de família
está preclusa, tendo em vista que o agravado deveria tê-
la deduzido no primeiro momento que lhe coube falar nos
autos, não se podendo admitir a juntada de fotos
aleatórias do imóvel que não comprovam sua condição de
bem de família, até porque não é possível saber se se
referem ao imóvel em questão e tampou se os móveis e
utensílios pertencem ao agravado. Não bastasse isso, a
pesquisa ARISP encartada aos autos se limita ao estado de
São Paulo, não se mostrando idônea para demonstrar que o
imóvel sub judice seja o único do agravado, mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193162-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ele próprio admite ser casado e possuir outros imóveis.
3. Afirmou que, embora o agravado se diga
hipossuficiente economicamente, sua CTPS revela que
manteve vínculo empregatício com a empresa denominada
MÁRCIA REGINA RIBEIRO DE JESUS GIANNELA ME de 2006 a
2012, sendo que em pesquisa realizada junto a JUCESP
apurou-se que referida empresa tem sede na a Rua Alfredo
Bernardo Leite, no 994, São Bernardo do Campo/SP ou seja,
o mesmo endereço do imóvel que o agravado pretende ver
liberado e que ele, de forma infundada, sustenta ser o
seu domicílio. Não bastasse isso, “podemos estar diante
de imóvel com significativo valor de avaliação, acima do
padrão da média nacional e da própria Comarca” (fls. 9),
questão extremamente relevante já que se assim for cabe
ao Magistrado mitigar a proteção legal, determinando a
alienação do imóvel e a reserva de parte da quantia para
aquisição de novo imóvel dentro dos padrões da média
nacional.
4.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 15/16) e respondido (fls. 21/29).
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. Não
assiste razão ao agravante quando afirma que a tese
defendida pelo agravado está preclusa, tendo em vista que
a questão relativa ao bem de família é de ordem pública
e, por isso, pode ser deduzida a qualquer tempo.
6. No mais, considerando que a decisão
combatida muito bem apreendeu a questão, fica mantida por
seus próprios fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP
(fls. 233/234 dos autos principais):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193162-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Alega
o
executado
que
o
imóvel
penhorado a fls. 143/144 constitui bem de
família, utilizado para sua moradia e de sua
família.
Para provar a alegação juntou conta de
consumo (fls. 181/182), pesquisa de imóveis
(fls. 207/212) comprovando que um segundo
imóvel em seu nome foi alienado em 1987, bem
como fotos da moradia (fls. 213/221).
Como se sabe, de acordo com os arts. 1o
e 5o da Lei 8.009/90 é impenhorável o imóvel
residencial, considerando-se como residência
um
único
imóvel
usado
para
moradia
permanente.
De fato, como bem observou a exequente,
consta
na
CTPS
do
executado
endereço
comercial da empresa MÁRCIA REGINA RIBEIRO DE
JESUS GIANNELA ME como sendo o mesmo de sua
moradia. Contudo, o fato de a empresa da
esposa do executado estar registrada no mesmo
endereço não lhe retira a impenhorabilidade,
pois ainda constitui a moradia da família. O
objeto
social
da
empresa
'serviços
de
computação gráfica e marcenaria' pode muito
bem ser executado em casa e não há prova de
que exista divisão no imóvel destinada a essa
exclusiva finalidade.
Sendo
assim,
diante
da
comprovada
penhora do bem da família de rigor o
levantamento da constrição.”.
7. Acresce que as fotos juntadas a fls.
213/221 dos autos principais não deixam dúvida de que se
trata de imóvel residencial, de modo que não é possível a
reforma da decisão combatida com base em mera especulação
do agravante de que elas poderiam se referir a imóvel
diverso e que os móveis e utensílios ali mostrados
poderiam não pertencer ao agravado. Aí, com a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193162-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
vênia,
cabia
ao
agravante
comprovar
os
fatos
desconstitutivos do direito do agravado consoante o art.
373, II, do CPC/15, mesmo porque as fotos não foram as
únicas provas colacionadas pelo agravado, que também
apresentou contas de consumo de gás e de energia elétrica
(fls. 181 e 182 dos autos principais).
8. Por igual, o fato da pesquisa ARISP
colacionada a fls. 207/212 dos autos principais estar
limitada ao estado de São Paulo não socorre o agravante,
uma vez que não se pode exigir do agravado pesquisa de
abrangência nacional. Assim, tal qual acima exposto,
poderia o agravante ter feito a pesquisa para rechaçar a
tese do agravado, o que não ocorreu.
9. Por fim, impossível a mitigação da
proteção ao bem de família com base na possibilidade do
imóvel penhorado ter valor superior à média da Comarca,
não só porque se trata de mera especulação do agravante,
mas porque ainda que se tratasse de imóvel de alto padrão
não estaria excluído da proteção conferida pela Lei
8.009/90. Nesse sentido:
“BEM
DE
FAMÍLIA
Imóvel
-
Os
imóveis
residenciais de alto padrão ou de luxo não
estão excluídos, em razão do seu valor
econômico, da proteção conferida aos bens de
família consoante os ditames da Lei 8009/90
Precedentes do E. STJ - Penhora levantada
Recurso
provido.”
(TJSP,
Agravo
de
instrumento 2014175-67.2020, São Paulo, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 19/8/2020, REL.
J.B. FRANCO DE GODOI).
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193162-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js